Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-13.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-13.2018.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, HENRIQUE COIMBRA LOPES DE OLIVEIRA FILHO, SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL RODRIGUES PINHEIRO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF. INAPLICABILIDADE DA EC 113/2021. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 810/STF).

Discussão sobre a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre valores devidos a título de FGTS, decorrentes de vínculo laboral com a municipalidade encerrado em 2011.

Inaplicabilidade da Emenda Constitucional nº 113/2021 ao caso concreto, uma vez que o vínculo empregatício da servidora teve término anterior à vigência da referida norma.

Aplicação dos índices definidos pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), com incidência do IPCA-E para atualização monetária e da taxa da caderneta de poupança para os juros de mora.

Fundamentação adequada e suficiente no acórdão recorrido, inexistindo omissão ou contrariedade à jurisprudência dominante.

Inexistência de preclusão para matérias envolvendo direito indisponível da Fazenda Pública não afasta a aplicabilidade da tese de repercussão geral fixada pelo STF.

Recurso manifestamente improcedente e destinado à rediscussão de matéria já decidida, configurando inconformismo da parte vencida.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na ação de nº 8000060-13.2018.8.05.0090, em que figuram como Agravante Município de Iaçú e como a Agravado Maria José dos Santos Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do eminente Relator.